Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPÉCIFICA. INCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS NÃO DEMONSTRADAS.

1. Do inconformismo manifestado pelo apelante, ainda que reiterando parte das teses suscitadas na origem, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação, aptas a devolver o exame da questão referente à partilha de direitos possessórios sobre imóvel e fixação de alimentos a esta instância, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do apelo deve ser rejeitada.

2. Embora não regularizado, não há óbice legal ou impedimento material à partilha de direitos possessórios de bem imóvel decorrente de parcelamento irregular do solo, sobretudo, quando dotado de conteúdo econômico.

3. Demonstrada a posse sobre imóvel, por meio de Ficha de Cadastro Imobiliário junto à Secretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e por comprovante de IPTU e luz, todos em nome do companheiro, impõe-se a inclusão dos correspondentes direitos possessórios no rol dos bens para fins de partilha, haja vista possuir relevante conteúdo econômico.

4. Não se formulando adequado questionamento de mérito acerca do capítulo da sentença não impugnado no recurso, resta preclusa a parte da decisão que resolveu o mérito da questão, não sendo admissível a sua devolução por meio de requerimento apresentado apenas em sede de contrarrazões recursais de apelação que busca unicamente a revisão da decisão no pertinente à partilha de outro aquesto e ao indeferimento da pretensão alimentar.

5. Considerando o caráter excepcional da obrigação alimentar devida entre ex-companheiros, seu reconhecimento depende da verificação da ausência de bens suficientes ou da demonstração da incapacidade de prover adequada mantença por meio do trabalho e aquele a quem se pede pode fornecer os alimentos sem desfalque do necessário para seu sustento (CC, art. 1.694 c/c art. 1.695).

6. Conquanto seja pessoa idosa, a exigir maiores cuidados com sua saúde, e não esteja atualmente alocada no mercado de trabalho, mesmo porque é autônomo, e tenha auxiliado nas atribuições domésticas, tal como ocorre em diversos lares, não resta demonstrada eventual impossibilidade laboral a obstar que o autor se mantenha por meios próprios, o que denota a ausência da alegada necessidade alimentícia perante à ré, sem perder de vista que, com a partilha, fará jus a metade do bem comum, que possui vultoso valor, não se justificando portanto os alimentos pretendidos.

7. Caracterizada a violação do dever de boa-fé, pela prática da conduta elencada pelo inciso II do art. 80 do CPC, consistente em alteração da verdade dos fatos, de maneira a induzir o juízo a erro, impõe-se a condenação da parte maliciosa ao pagamento de multa superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81, caput), por litigância de má-fé.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.